Tribunal: TJMT
Processo: 1000447-77.2022.8.11.0014
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO EM IMÓVEL RURAL DECORRENTE DE ATRITO DE FIO ELÉTRICO EM ÁRVORE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 STJ) E CORREÇÃO MONETÁRIA, DESDE O EFETIVO PREJUÍZO (SÚMULA 43 STJ) – DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO –– JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ) E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 STJ) – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A parte demandada, na qualidade de concessionária de energia elétrica, é prestadora de serviço público, respondendo objetivamente pelos danos causados em decorrência de defeito na prestação dos serviços prestados, na forma do artigo 37, §6o, da CF e do artigo 14, caput, do CDC.
Comprovado que o incêndio que se originou na propriedade “Pita Acesa” foi causado pelo atrito de um fio elétrico com uma árvore, gerando faíscas e fogo que se alastraram e queimaram cerca de 20 mil hectares da propriedade do autor, e devidamente comprovada a responsabilidade da concessionária, ela tem o dever de indenizar os danos materiais e morais decorrentes desse fato.
O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor, sendo necessária à sua redução, para se adequar aos parâmetros desta Câmara.
Juros e correção monetária, incidentes sobre os valores das condenações material e moral, corrigidos de ofício.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000447-77.2022.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[EDIVAN BRAGA DA SILVA - CPF: 772.592.541-49 (APELADO), CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
INCÊNDIO EM IMÓVEL RURAL DECORRENTE DE ATRITO DE FIO ELÉTRICO EM ÁRVORE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 STJ) E CORREÇÃO MONETÁRIA, DESDE O EFETIVO PREJUÍZO (SÚMULA 43 STJ) – DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ) E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 STJ) –
SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte demandada, na qualidade de concessionária de energia elétrica
, é prestadora de serviço público, respondendo objetivamente pelos danos causados em decorrência de defeito na prestação dos serviços prestados, na forma do artigo 37, §6o, da CF e do artigo 14,
caput
, do CDC.

Comprovado que o incêndio que
se originou na propriedade “Pita Acesa” foi causado pelo atrito de um fio elétrico com uma árvore, gerando faíscas e fogo que se alastraram e queimaram cerca de 20 mil hectares da propriedade do autor, e devidamente comprovada a responsabilidade da
concessionária, ela tem o dever de indenizar os danos materiais e morais decorrentes desse fato.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor, sendo necessária à sua redução, para se adequar aos parâmetros desta Câmara.

Juros e correção monetária, incidentes sobre os valores das condenações material e moral, corrigidos de ofício.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000447-77.2022.8.11.0014

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S/A

APELADO:

EDIVAN BRAGA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Cível da Comarca de Poxoréu,
Dr. Darwin de Souza Pontes
, que nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por
EDIVAN BRAGA DA SILVA
,

julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de condenar a concessionária requerida ao pagamento da quantia de R$37.854,00 (trinta e sete mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais), a título de danos materiais, bem como o importe de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA-E/IBGE, desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do colendo Superior Tribunal de Justiça), e juros moratórios de 1% ao mês, a incidir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários sucumbenciais no equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme o art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 21499538.

Inconformada, a apelante sustenta que
“a parte recorrida aduziu que o incêndio em questão teria sido provocado por uma suposta descarga elétrica, ocasionada a partir do contato das árvores com a rede elétrica”
(sic).

Assevera que “
a conclusão apresentada nos dois laudos não é capaz de atestar a responsabilidade da recorrente, dado que o contato de um fio energizado com o galho de uma árvore não significa que deixou de realizar a manutenção adequada da rede, sobretudo porque não foi apontada a causa do contato dos fios com a referida árvore”
(sic).

Discorre que “
tal situação, por si só, não se afigura suficientemente capaz de comprovar a culpa da concessionária, uma vez que a razão para o contato da árvore com a rede pode ter decorrido de diversas causas alheias à ré, tais quais (i) acidente provocado pelo próprio proprietário da fazenda em que se originou o incêndio ou seus prepostos que tenha ocasionado a queda de uma árvore, (ii) incidente provocado por árvore indevidamente plantada dentro da faixa de segurança, (iii) plantio de culturas não rasteiras em zona proibida”
(sic).

Enfatiza que
“nenhuma prova foi trazida no tocante à causa do incêndio, mesmo sendo este o principal fato constitutivo de seu direito. Assim, tem-se que parte recorrida não comprovou o principal fato constitutivo de seu direito, qual seja, que uma conduta da recorrente tenha sido a causadora do sinistro”
(sic).

Diz que “
não houve a culpa in vigilando da empresa recorrente, na medida em que inexiste prova de que teria sido acionada para realizar a poda de árvores que, supostamente, estariam em contato com a rede elétrica”
(sic).

Também argumenta que “
os laudos apontam como possível causa do incêndio ocorrido no dia 09/09/2020, na “Fazenda Pita Acessa”, de propriedade do Sr. Edmar Lopes dos Santos, o contato de árvores de grande porte existentes na faixa de segurança, mais precisamente, embaixo da rede elétrica, com cabos condutores desta”
(sic).

Alega que “
se o incêndio ocorreu é porque um terceiro não estava observando as regras normativas de respeito à faixa de segurança da servidão administrativa, sendo, portanto, de sua responsabilidade. Isso porque de acordo com a Norma Técnica NBR 15688/2012, as redes de distribuição de energia em áreas rurais têm faixa de segurança e nela não é permitida a existência de árvores de grande porte, mas apenas de vegetação rasteira”
(sic).

Frise-se que
“
além da desobediência à norma no que tange à limitação de uso da propriedade na faixa de servidão, a recorrida não adotou quaisquer medidas preventivas de incêndio, que são necessárias no meio rural (como aceiros preventivos)”
(sic).

Afiança que “
houve a indevida ação de um terceiro, que realizou manobra manual desabilitando a chave de segurança da rede de distribuição sem ciência e, menos ainda, autorização da concessionária, desabilitando o sistema de proteção, fazendo com que a árvore em contato com a rede de transmissão elétrica entrasse em combustão, ocasionando todo o infortúnio relatado nestes autos”
(sic).

Pontua que “
a configuração da responsabilidade civil pressupõe a comprovação da existência cumulativa de três elementos: (i) o ato ilícito, (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade (arts. 186 e 927 do Código Civil). Além disso, a indenização se mede pela extensão do dano (art. 944 do Código Civil), sendo também necessária a comprovação dos danos efetivamente experimentados, não havendo falar em ilícito indenizável”
(sic).

Também mensura que a ausência de comprovação idônea dos danos materiais alegados impõe a improcedência do pleito indenizatório, sendo, portanto, manifesta a necessidade de reforma da sentença

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, caso mantida a condenação, seja minorado o valor arbitrado (Id. 214995388).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença (Id. 214995393).

Preparo recolhido no Id. 214995390.

Na peça Id. 225863155, a parte apelante se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização de sustentação oral.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Ressai dos autos que
EDIVAN BRAGA DA SILVA

ajuizou ação de
indenização por danos materiais e morais
em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, objetivando a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Para tanto, narrou em sua inicial que possui uma propriedade rural no assentamento João de Barro, lote 34, Município de Poxoréu, e que em setembro de 2020, sua propriedade foi atingida por um incêndio que se originou na propriedade “Pita Acesa”, causado pelo atrito de um fio elétrico com uma árvore, gerando faíscas e fogo que queimaram ao todo cerca de 20 mil hectares na região, sendo que referido incêndio atingiu cerca de 7,46ha da sua propriedade, gerando perda de pastos e cercas.

Assevera que no ano de 2020 foi requerido junto à Energisa o ressarcimento pelos danos ocasionados do incêndio, e somente em 03/12/2021 teve resposta negada pela empresa, com a justificativa de que não houve nexo causal entre o fato e a atuação da concessionária.

Entretanto, narra que conforme laudo de Corpo de Bombeiros, o incêndio deu-se por possível contato de árvores com fio energizado, razão pela qual ajuizou a presente demanda, visando à condenação da concessionária de energia ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e danos materiais na quantia de R$37.854,00 (trinta e sete mil oitocentos e cinquenta reais), além da verba honorária.

Em defesa, a concessionária de energia afirmou que não restou comprovado a existência de culpa, razão pela qual, postulou pela total improcedência da ação.

Após regular processamento do feito, sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de condenar a concessionária requerida ao pagamento da quantia de R$37.854,00 (trinta e sete mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais), a título de danos materiais, bem como o importe de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA-E/IBGE, desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do colendo Superior Tribunal de Justiça), e juros moratórios de 1% ao mês, a incidir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), além dos honorários de sucumbência.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 21499538.

Irresignada, a concessionária de energia sustenta que não houve, no caso presente, a demonstração do nexo de causalidade entre o ato praticado por ela e os danos supostamente amargados pelo autor recorrido, pelo que entende que a condenação a título de danos morais e materiais deve ser afastada. Alternativamente, na hipótese de ser mantida a condenação, postula pela minoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem. Importante frisar, em princípio, que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas do direito público (bem como das concessionárias de serviço público) pela reparação de danos, excepcionada a situação em que o dano decorre de omissão, é objetiva, não exigindo, para sua configuração, a existência de culpa, mas, tão somente, o nexo causal entre a conduta estatal e o dano sofrido.

Dispõe a norma do artigo 37, §6o, da CF que
"as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

Portanto, não se faz necessária a comprovação da culpa dos agentes supostamente causadores dos danos, mas da conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido, para ensejar o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, com base na teoria da responsabilidade objetiva.

A parte demandada, na qualidade de concessionária de energia elétrica
, é prestadora de serviço público, respondendo objetivamente pelos danos causados em decorrência de defeito na prestação dos serviços prestados, na forma do artigo 37, §6o, da CF e do artigo 14,
caput
, do CDC.

No caso em exame, restou satisfatoriamente demonstrada a responsabilidade da requerida apelante,
notadamente pelas fotografias colacionadas aos autos (Id. 214995335 – pág. 01 a 08). Além disso, o nexo de causalidade também é corroborado pelo laudo técnico do Corpo de Bombeiros Militar (Id. 214995353 – pág. 01 a 11), demonstrando que, no dia narrado nos autos, houve o incêndio na propriedade rural do autor apelado, provocado pela faísca nos postes em contato com a vegetação, que por sua vez ocasionou o fatídico incêndio.

Logo, pelo que se extrai da conclusão do referido Laudo Técnico do Corpo de Bombeiros,
“Os indícios encontrados tanto na origem do incêndio quanto nas áreas adjacentes à origem e na área incendiada evidenciam que o fogo foi possivelmente originado por contato de fio energizado com árvores, visualizando congelamento das folhas sentido solo e linha de carbonização paralela ao solo, confirmando início de incêndio, nas proximidades da rede de energia elétrica”
(sic).

Com relação a responsabilidade da concessionária de energia elétrica, o art. 140, §2o, da Resolução no. 414 da Aneel, assim dispõe:

“Art. 140. A distribuidora é responsável, além das obrigações que precedem o início do fornecimento, pela prestação de serviço adequado a todos os seus consumidores, assim como pelas informações necessárias à defesa de interesses individuais, coletivos ou difusos.

(...)

§ 2o A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, assim como a melhoria e expansão do serviço.”

No caso dos autos, como corretamente assinalado pelo Magistrado sentenciante, restou comprovada a falha na prestação dos serviços, vez que o contrato de fornecimento de energia elétrica inclui a
conservação
e
manutenção
de equipamentos.

Assim, cabia à recorrente demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito (art. 373, II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse contexto, presentes o dano e o nexo causal, entre a conduta e o dano, além de afastada, consequentemente, qualquer hipótese excludente da responsabilidade civil, impõe-se o dever da Energisa de indenizar o autor recorrido pelos prejuízos causados.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em casos similares,
in verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA –
INCÊNDIO EM IMÓVEL RURAL DECORRENTE DE ATRITO DE FIO ELÉTRICO EM ÁRVORE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO
– DANOS MATERIAIS DEVIDOS – DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Demonstrado nos autos o laudo técnico apresentado pela parte requerente comprovando que o incêndio e os danos materiais decorreram de um contato dos fios da rede de energia elétrica em uma árvore, torna-se devida a indenização pelo dano material.

Hipótese em que é devida indenização pelo dano moral sofrido, mormente se nos casos em que o usuário, ao solicitar a resolução do seu problema no “Serviço de Atendimento ao Cliente – SAC”, de quem não obteve resolução, foi compelida a buscar seus direitos através do ajuizamento da ação indenizatória para ser ressarcida pelos danos causados.

O arbitramento da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade. Constatado o excesso, o valor deve ser reduzido, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000316-05.2022.8.11.0014, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2024)

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – ART. 37, §6o, CF –
DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MATERIAL – LAUDO PERICIAL
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do CDC e da CF, há obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados aos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa.

“Comprovado que o incêndio que destruiu parte da propriedade da autora teve origem pelo rompimento do cabo de alta tensão da linha de transmissão de energia, a concessionária tem o dever de indenizar os danos materiais e morais decorrentes desse fato.” (RAC n. 1003023-06.2018.8.11.0007, 3a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 12.08.2020).

A parte demonstrou o prejuízo alegado através de laudo pericial judicial, fazendo jus a indenização pelo dano material sofrido
.

Na espécie, o incêndio causado no pasto em razão da falha na prestação de serviço da concessionária de energia elétrica configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(N.U 0038224-18.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022)

Além disso, a parte autora apelada,
ao solicitar a resolução do seu problema na via administrativa (Id.
214995330)
, após quase 1 ano, teve seu pedido foi indeferido, razão pela qual foi compelida a buscar seus direitos através do ajuizamento da ação indenizatória para ser ressarcida pelos danos causados.

No tocante ao
dano moral
,
recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de
R$10.000,00
(dez mil reais), razão pela qual o
quantum
indenizatório merece ser reduzido, atendendo aos parâmetros adotados em caso análogo por este Sodalício, confira:

“APELAÇÕES CÍVEIS
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA –
ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO – MORTE DE ANIMAIS E INCÊNDIO EM PLANTAÇÕES
– PARTE DO PREJUÍZO PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADA – ART. 373, INCISO I, DO CPC –
DANO MORAL CONFIGURADO - MONTANTE EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA
–
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO E DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO
.

É cabível o julgamento antecipado da demanda se não foi evidenciado que a complementação probatória poderia de alguma forma influenciar na alteração do resultado.

A reparação material exige a efetiva demonstração do prejuízo, nos termos do art. 373, I, do CPC. Quando o autor não o faz de forma integral, só podem ser ressarcidas as perdas patrimoniais devidamente comprovadas.

A violação aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os contratempos normais do cotidiano autoriza a indenização por dano moral, que deve ser fixada em quantia razoável e proporcional, a fim de atender ao caráter sancionatório e inibitório, e comporta redução se ultrapassa o que tem sido arbitrado pelo STJ e por este Tribunal em situações análogas.”
(N.U 1003975-94.2018.8.11.0003 – DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/04/2020, Publicado em 04/05/2020)

De outro lado, sobre o valor da indenização por danos morais, incide juros a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e por ser matéria de ordem pública, faz-se necessária à sua retificação de ofício.

Por outro lado, com relação aos
danos materiais
, entendo que o MM. Juiz agiu com o acerto ao condenar a empresa ré apelante ao pagamento de R$37.854,00 (trinte e sete mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais).

Isso porque, no tocante ao dano material, o d. Magistrado fixou o valor baseado no laudo pericial particular juntado aos autos (Id. 21499533), elaborado por empresa especializada (Valorar Soluções Integradas), que evidenciou um prejuízo material na ordem de R$37.854,00 (trinte e sete mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais) entre custos com recuperação de pastagens e das cercas danificadas pelo incêndio, não havendo razão para o inconformismo da empresa ré nesse ponto, mormente por restar comprovados os referidos prejuízos.

Além disso, na peça de defesa a parte requerida apelante não fez qualquer prova acerca da inidoneidade do laudo particular apresentado, de modo que deve ser considerado para fins de reparação.

Sendo assim, é certo que a finalidade da indenização por dano material no caso em comento é fazer com que o autor recorrido seja ressarcido dos prejuízos sofridos com o incêndio causado pela falha na prestação do serviço, ou seja, a quantia deve devolver o estado em que se encontrava sua propriedade rural antes da ocorrência do evento danoso.

Entretanto, ainda que não impugnado pela recorrente, a exemplo dos danos morais, os juros devem incidir a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ) e correção monetária, desde o efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ), de modo que igualmente se faz necessária a correção de ofício.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,

apenas para reduzir o valor do
quantum
indenizatório dos danos morais para a importância de R$10.000,00 (dez mil reais), e de
ofício
, retifico a sentença singular, para que
sobre o valor da indenização por danos morais incida juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ, e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), e sobre o valor da indenização por danos materiais, incida
juros a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ) e correção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024